Tribunal: TJMT
Processo: 1026181-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1030457-14.2020.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor por FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para determinar que o banco requerido se abstenha de promover qualquer desconto na folha de pagamento da parte autora no que se refere à Reserva de Margem Consignável (RMC) e Empréstimo Sobre a RMC, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões, alega o agravante que há contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes de boa-fé, segundo os ditames da legalidade e validade do ato jurídico, consoante o disposto do artigo 104, do Código Civil, bem como do artigo 46, do CDC.
Defende que não há lógica para realizar a suspensão dos descontos da margem pertencente à parte agravada, tendo em vista que ela contratou junto a este agravante e que, caso haja a suspensão dos descontos do cartão consignado, a parte agravada poderá contratar com outras instituições financeiras, contudo o agravante, ao fim da demanda, quando certamente será tido como legal as cobranças realizadas, não poderá descontar da reserva de margem, pois caso ocorra à liberação da reserva de margem e a parte agravada contrate com outra instituição bancária posteriormente, não haverá margem disponível para este agravante continuar a descontar.
Sustenta que não restaram presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela e que, com o prosseguimento do feito, configurar-se-á lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a parte Agravada, busca meios de se exonerar do cumprimento de sua obrigação contratual e, caso consiga, auferirá pecúnia indevida (art. 884 do CC/2002), na medida em que utilizou o crédito concedido pelo Banco Agravante e, nesta ocasião, visa à alteração unilateral do contrato.
Aduz que a multa aplicada fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que os descontos são devidos e o agravante sequer teve a oportunidade de se defender em relação às alegações unilaterais e infundadas da parte agravada.
Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão para suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal.
É a apertada síntese.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do CPC, que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Contudo, dentro de uma análise sumária, tem-se que ausente a relevância da argumentação, e isso porque, no caso concreto, mostra-se controverso que as partes, de fato, entabularam o negócio jurídico na forma como está sendo cobrado.
Verifica-se, inclusive, que a parte autora afirma categoricamente que apenas requereu e autorizou empréstimos consignados e não cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC.
A priori, restaram evidenciados os requisitos autorizadores à concessão da medida pleiteada pela autora, principalmente a possibilidade de ocorrer prejuízos a esta, tendo em vista que, com a demora, poderá ter sua situação financeira abalada com a continuidade dos descontos.
Lado outro, a decisão não se reveste de irreversibilidade ou de evidente prejuízo à Instituição Bancária agravante, bem ainda, o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do artigo 537 do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- Relator -